Tribunal: TJBA
Processo: 8099042-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8099042-62.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: WILMA ALMEIDA MENDES Advogado(s): FERNANDO JOSE COSTA DOS SANTOS, LINEIA FERREIRA COSTA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA APÓS CITAÇÃO. CANCELAMENTO DA CDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076 DO STJ. VÍCIO DE OMISSÃO ALEGADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR em face de Acórdão que, aplicando o princípio da causalidade, deu provimento à Apelação da parte executada para condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não fixar a verba honorária por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), sustentando que o percentual aplicado é desproporcional à baixa complexidade do trabalho desenvolvido pelo advogado da parte adversa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado, ao fixar os honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública com base no percentual mínimo previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC, incorreu em omissão por não aplicar o critério da equidade, ou se a insurgência do recorrente configura mera tentativa de rediscussão de matéria decidida em conformidade com precedente vinculante do STJ (Tema 1076). III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado não padece do vício apontado. A matéria foi decidida em estrita conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1076, que veda a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa não for irrisório. O acórdão aplicou a regra obrigatória dos percentuais legais, não havendo espaço para a aplicação da equidade no caso concreto. A alegada omissão, na verdade, traduz o inconformismo do Embargante com a tese jurídica vinculante aplicada, pretendendo a rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos declaratórios, o que é inviável. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: 1. A omissão que autoriza os Embargos de Declaração (art. 1.022, II, do CPC) é a ausência de manifestação sobre ponto ou fundamento relevante, não se confundindo com a discordância quanto à aplicação de tese jurídica firmada em precedente de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC). 2. Os Embargos de Declaração não constituem a via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para reavaliar o acerto da decisão (error in judicando), especialmente quando o julgado está alinhado à jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 85, §§ 3º e 8º; 927, III; e 1.022). Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema Repetitivo 1076. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8099042-62.2023.8.05.0001, em que figura como embargante, o MUNICIPIO DE SALVADOR, e como embargada, WILMA ALMEIDA MENDES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, por não se encontrar a decisão embargada eivada de qualquer vício, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA